Tribunal: STF
Processo: HC 264866
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.019.926/RS (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), além de reparação mínima de R$ 10.000,00.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Chegou-se ao STJ com o citado habeas corpus. 



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal evidente, apontando que a condenação do paciente baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, uma criança de nove anos de idade, sem qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar a acusação. Argumenta que os depoimentos apresentam contradições relevantes, especialmente quanto à parte do corpo supostamente tocada, e que a ausência de outros meios de prova — como imagens de câmeras do local ou perícia psicológica solicitada pela autoridade policial — evidencia fragilidade probatória insanável. Aduz, ainda, a inexistência de dolo específico ou de intenção libidinosa, pois o conjunto fático descrito nas decisões não demonstraria finalidade de satisfação sexual, elemento essencial à configuração do tipo penal do art. 217-A do Código Penal. Assevera, de forma subsidiária, que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, há manifesta desproporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada. 



    5. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, pretende a absolvição do paciente, o reconhecimento da ausência de dolo ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Com efeito, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva com base em elementos válidos, produzidos sob o crivo do contraditório, concluindo que a palavra da vítima — criança de nove anos de idade — mostrou-se firme, coerente e compatível com sua faixa etária, sendo corroborada pelos relatos de seus genitores. Considerou-se que, embora o paciente tenha negado os fatos, os depoimentos convergiram quanto à ocorrência de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, praticado pelo porteiro do condomínio onde residia a menor, sendo suficiente à subsunção ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal. A Corte estadual, assim, rejeitou a tese defensiva de insuficiência probatória e de ausência de dolo libidinoso, afastando a alegação de conflito aparente de normas entre os arts. 217-A e 215-A do Código Penal e reconhecendo que, diante da vulnerabilidade da vítima, a conduta caracteriza estupro de vulnerável. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Afirmadas existência e autoria do fato, recusadas pelo acusado, pela vítima que descreveu de forma coerente e compatível com sua faixa etária a violência sexual a que submetida pelo réu, porteiro do condomínio onde residia, bem assim pelos relatos de seus genitores, subsiste a solução condenatória. 



    Com a alteração havida com a edição da Lei n.º 12.015/2009, limitou-se o legislador a corrigir a impropriedade da alusão feita, no revogado art. 224 do Código Penal, à presunção de violência, pois disso não se trata, senão que da vulnerabilidade da vítima que, nas hipóteses lá retratadas (e registradas no art. 217-A, e § 1º, do precitado diploma legal), não tem capacidade para consentir, tampouco de oferecer resistência à conduta observada pelo agente. 



    Por isso que, não obstante a circunstância de o ato libidinoso diverso da conjunção carnal constituir elementar comum aos crimes previstos nos artigos 217-A e 215-A do Código Penal, não se verifica, entre os dispositivos precitados, o conflito aparente de normas aventado pela defesa, mostrando-se suficiente à conformação típica do crime de estupro a circunstância de a ofendida ser vulnerável. 



    Condenação e reparação mínima mantidas. 



    APELO DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 471). 



 




    10. Nesse contexto, quanto aos pleitos de absolvição ou de desclassificação da conduta, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que de trata de matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    14. No caso, observa-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 8 anos, ou seja, o mínimo previsto para o tipo penal do art. 217-A do Código Penal, considerada a inexistência de circunstâncias judiciais negativas. Em seguida, presente a agravante do art. 61, inc. II, al. “g”, do Código Penal (prática do crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), acresceu 1 ano e 4 meses à reprimenda, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão (e-doc. 2, p. 371). A reprimenda, portanto, foi estabelecida em estrita conformidade com o figurino legal, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator